Tribunal: TJDFT
Processo: 0729021-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729021-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENE DANIELE CARNEIRO DE SOUZA ANDRADE AGRAVADO: SETEC SOC DE ENSINO TECNOLOGIA EDUCACAO E CULTURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LORENE DANIELLE CARNEIRO DE SOUZA contra decisão da Vara Cível de Planaltina que, no cumprimento de sentença n. 0000717-52.2014.8.07.0001, movido em desfavor de SETEC SOC DE ENSINO TECNOLOGIA EDUCAÇÃO E CULTURA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos penhoráveis, diante do transcurso do prazo da prescrição intercorrente, devendo o feito aguardar tão somente o resultado da penhora no rosto dos autos já realizada (ID 132855105, origem). Em suas razões (ID 38857929), a agravante afirma ter sido suspenso o transcurso do prazo da prescrição intercorrente em ID 101296785, até o resultado da penhora no rosto dos autos do processo n. 0009837-03.2006.8.16.0017. Busca a inclusão no polo passivo das empresas ASSOCIÇÃO DE ENSINO IMPERIUM, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO JOSÉ E ASSOCIAÇÃO DE ENSINO CATEDRA, que fazem parte do grupo econômico da requerida. Salienta que o débito perfaz a quantia de R$ 43.244,18 e até o momento não houve o pagamento, razão pela qual deve prosseguir a execução na busca de bens e ativos passíveis de penhora. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma do decisum. Preparo efetuado (ID 36404678). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos penhoráveis, diante do transcurso do prazo da prescrição intercorrente, devendo o feito aguardar tão somente o resultado da penhora no rosto dos autos já realizada (ID 132855105, origem). Em análise preliminar da controvérsia, não observo a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada. Compulsando os autos de origem, observa-se ter sido certificado o transcurso do prazo prescricional em 11/07/2021, conforme certidão de ID 99328520. Todavia, em 25/08/2021, o douto magistrado a quo proferiu decisão em que afirmou a suspensão do referido prazo até a notícia do resultado frutífero ou infrutífero da penhora no rosto dos autos n. 0009837-03.2006.8.16.0017. In verbis (ID 101296785): Apesar do transcurso do prazo da prescrição intercorrente, a presente execução está suspensa aguardando resultado da penhora no rosto dos autos no 0009837-03.2006.8.16.0017 que tramita na 40a Vara do Trabalho de São Paulo, deferida em ID n.72480390. Assim, entendo por suspender o transcurso do prazo da prescrição intercorrente definido em ID n. 21836740, desde a decisão de ID n. 72480390, que deferiu a penhora, até a notícia do resultado frutífero ou infrutífero da diligência. Com efeito, em sede de cognição sumária, tenho que o feito aguarda tão somente o resultado da penhora efetivada no rosto dos autos, de modo que a suspensão do prazo prescricional deferida em ID 101296785 não tem o condão de autorizar o prosseguimento da execução com pesquisas de bens, sobretudo em face de terceiros. Logo, a matéria deve ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e oportunizada a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 6 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator